Tribunal: TJMT
Processo: 0013169-94.2013.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013169-94.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GIACOMETI & ANDRADE LTDA - CNPJ: 70.426.739/0001-45 (APELADO), WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 627.412.411-04 (APELADO), GIZELI DE FATIMA ZANDONADI RONDON - CPF: 488.505.601-25 (APELADO), ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), LENY RODRIGUES DA MOTA - CPF: 111.242.371-00 (APELADO), CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI - CPF: 503.117.861-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em execução fiscal, homologou o pedido de desistência formulado pelo ente público e extinguiu o feito. A sentença também
condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, tendo ocorrido a desistência da execução fiscal após a citação da parte executada, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. Conforme o artigo 90 do Código de Processo Civil e a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. No caso, a desistência ocorreu após a citação do executado, que já havia constituído advogado e exercido o contraditório, o que atrai a aplicação da norma legal e da jurisprudência referida.

5. A redução dos honorários pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, foi corretamente aplicada, em razão do reconhecimento do pedido pelo exequente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação do devedor.”

__________
________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 4º; 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.825.943/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgado em 15.12.2020,
Publicado
no
DJe
em 18.12.2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.366.561/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 17.6.2024,
Publicado
no
DJe
em 27.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo d
a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca
de Cuiabá (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
0013169-94.2013.8.11.0041
movida contra
GIACOMETI & ANDRADE LTDA
, homologou o pedido de desistência
da
parte autora
, extinguindo o feito, com fundamento no artigo
26
da LEF
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, c/c o artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que é indevida a condenação em honorários advocatícios,
uma vez que a desistência das execuções fiscais configura uma prerrogativa do Estado, adotada com o objetivo de otimizar a cobrança dos créditos tributários e, ao mesmo tempo, reduzir a sobrecarga do Poder Judiciário.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da condenação em verba honorária.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
292999883
,
pugnando
pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado
,
cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0013169-94.2013.8.11.0041 movida contra
GIACOMETI & ANDRADE LTDA
, homologou o pedido de desistência da parte autora, extinguindo o feito, com fundamento no artigo 26 da LEF.

O cerne recursal reside na análise acerca do cabimento da condenação em verba honorária.

Pois bem.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Sob esse prisma, denota-se dos autos que a Fazenda Pública desistiu da execução fiscal em
27.2.2024
, informando unicamente o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa executada (Id. 292999870).

Logo, considerando que a desistência ocorreu após a citação da parte devedora, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

“[...]
2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa.
Nesse sentido:
REsp.
1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
20.4.2017;
REsp.
963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
5.11.2008.
[...]”. (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.825.943/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgado em 15.12.2020, publicado no
DJe
em 18.12.2020).
[sem destaque no original].

“[...]
1. A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

2. No caso, o pedido de desistência foi posterior à citação, cabendo, dessa forma, ao autor arcar com os ônus sucumbenciais.
[...]”. (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.366.561/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 17.6.2024, publicado no
DJe
em 27.6.2024).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações nas quais a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada, tenho que os honorários fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual estão em consonância com o entendimento predominante.

Ademais, de forma acertada, observou-se a aplicação da regra disposta no artigo 90, § 4º, do CPC, culminando na redução dos honorários advocatícios à metade, em razão do reconhecimento da procedência do pedido por parte do exequente.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025